Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

1.1. Desse modo, caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria. Estes, por sua vez, possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.

2. Considerando que a sentença coletiva executada na origem não restringiu ou ressalvou o alcance da condenação exclusivamente para os servidores filiados à entidade, é descabida a exigência de prova de filiação do exequente para legitimar o pedido de cumprimento individual da sentença.

3. Agravo conhecido e não provido.